Tribunal: STF
Processo: EP 82
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, em razão da Ação Penal 1.080/DF, julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    Em 7/3/2025, a Defesa de GEISSIMARA ALVES DE DEUS requereu o “o envio de ofício para o presidio em que a reeducanda cumpre pena para juntar aos autos eventuais remissões por serviço, estudo, dentre outros” (eDoc. 108).



    Em 17/3/2025, oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Aparecida de Goiânia/GO, a fim de que fornecesse documentos comprobatórios de remição por serviço e estudo, da condenada GESSIMARA ALVES DE DEUS (eDoc. 110).



    Em 27/3/2025, o Juízo oficiado informou que a 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO é a competente para executar as penas privativas de liberdades em regime fechado, ainda que o Complexo Prisional em que a condenada cumpre pena esteja situado na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO (eDoc. 116). 



    Em 7/4/2025, a Defesa de GEISSIMARA ALVES DE DEUS requereu que “seja oficiado a 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia, Goiás, para juntar aos autos eventuais remissões por serviço, estudo, dentre outros, conforme determinado no despacho de evento 110”. Além disso, afirma que “ainda não consta o cálculo da pena a ser cumprida e nem a data em que irá ocorrer a progressão para o regime semiaberto ”(eDoc. 117). Requerimento deferido, em 13/4/2025 (eDoc.119).



    Em 24/4/2025, o Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO encaminhou as informações referentes à remição pelo trabalho, assim como, o relatório da situação processual executória (RSPE) de GEISSIMARA ALVES DE DEUS.



    Intimidada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “a favor da remição dos 53 dias, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal” (eDoc. 130).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    A apenada demonstrou ter realizado trabalho voluntário na Casa de Prisão Provisória Aparecida de Goiânia, no ano de 2024, pelo período de julho a dezembro. Foram contabilizados 158 (cento e cinquenta e oito) dias de trabalho (eDoc. 126) e considerado o total de 53 (cinquenta e três) dias remidos. 



     Diante do exposto, HOMOLOGO, para fins de remição, a carga horária de trabalho apresentada pelo sentenciado (eDocs. 126, 4-11), em um total de 53 (cinquenta e três) dias, que deverão ser remidos de sua pena.



    DETERMINO ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado.



    Anote-se, para os devidos fins, o novo prazo final da pena.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente